Tribunal: TJSP
Processo: 2112728-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de benefício previdenciário. Aplicabilidade do CDC. Ato associativo que constitui mera pré-condição de serviços discriminados no objeto social destinados ao público em geral. Extensão à espécie por força do art. 29 do CDC. Art. 42, parágrafo único. Ônus de provar autenticidade dos documentos impugnados que cabe à Associação. Precedentes desta

Ementa:
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de benefício previdenciário. Aplicabilidade do CDC. Ato associativo que constitui mera pré-condição de serviços discriminados no objeto social destinados ao público em geral. Extensão à espécie por força do art. 29 do CDC. Art. 42, parágrafo único. Ônus de provar autenticidade dos documentos impugnados que cabe à Associação. Precedentes desta Câmara. Inversão do ônus probatório que não acarreta necessariamente a obrigação da parte contrária de suportar as despesas com a perícia, notadamente porque a prova foi postulada pela parte adversa - Autor beneficiário da justiça gratuita – Inteligência do art. 95, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil - Lei Estadual no 16.428/17 que criou o Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), devendo a perícia ser custeada com recursos oriundos desse fundo e não pela Defensoria Pública. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112728-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibitinga, em que é agravante
LOURIVALDO DONIZETE MANTOVANI, é agravado SINDICATO NACIONAL
DOS TRABALHADORES APOSENTADOS PENSIONISTAS E IDOSOS
(SINTAPI/CUT).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1003170-70.2019.8.26.0236
Agravante: Lourivaldo Donizete Mantovani
Agravado: Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos (SINTAPI)
Comarca: Ibitinga
Juíza: Lívia Antunes Caetano
Voto n.o 1121
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de
benefício previdenciário. Aplicabilidade do CDC. Ato
associativo que constitui mera pré-condição de serviços
discriminados no objeto social destinados ao público em
geral. Extensão à espécie por força do art. 29 do CDC.
Art. 42, parágrafo único. Ônus de provar autenticidade
dos documentos impugnados que cabe à Associação.
Precedentes desta Câmara. Inversão do ônus probatório
que não acarreta necessariamente a obrigação da parte
contrária de suportar as despesas com a perícia,
notadamente porque a prova foi postulada pela parte
adversa - Autor beneficiário da justiça gratuita

Inteligência do art. 95, §§ 3o e 5o, do Código de Processo
Civil - Lei Estadual no 16.428/17 que criou o Fundo
Especial de Custeio de Perícias (FEP), devendo a perícia
ser custeada com recursos oriundos desse fundo e não
pela Defensoria Pública. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Lourivaldo
Donizete Mantovani, contra a decisão lançada a fls. 136/137, ratificada a fl. 156 dos
autos da ação de ação declaratória de débito cumulada com ação de indenização por
danos materiais e morais, processo n.o 1003170-70.2019.8.26.0236, ajuizada em face
de Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos (SINTAPI), que,
ante a alegação de falsidade das assinaturas apostas nos instrumentos juntados pela ré
a fls. 62/63, não procedeu à inversão do ônus da prova e determinou que o agravante,
por ter requerido a realização de perícia grafotécnica, arcasse com os custos da prova,
nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.
Opostos embargos declatórios, o magistrado prolator da decisão
agravada ratificou a decisão anterior e esclareceu que “sendo ela beneficiária da
gratuidade, conforme deferimento de fls. 46, o custeio da prova deverá ser feito pela
Defensoria Pública, de acordo com valores constantes em tabela própria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
3
Sustenta o agravante que, para a hipótese de falsidade documental, o
novo Código de Processo Civil introduziu, em seu artigo 429, inciso II, nova
hipótese que altera a regra geral do ônus da prova e que registra a opção do legislador
por definir que, em caso de impugnação de documento, aquele que o produziu terá de
provar a autenticidade, supondo o legislador sua maior facilidade para fazê-lo.
Requer, assim, o provimento do recurso para revogar a decisão
agravada e carrear à parte agravada o custeio da prova grafotécnica deferida.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Insurge-se o agravante contra decisão que deixou de reconhecer a
inversão do ônus da prova e determinou que o agravante arcasse com os custos da
perícia, sob o fundamento de que foi quem alegou a falsidade do documento e
requereu a produção da prova, em conformidade com o artigo 95 do Código de
Processo Civil.
Alega o autor que as assinaturas apostas na “ficha de sindicalização” e
procuração trazidos pela autora, ora agravada, a fls. 62/63 da origem que em tese
autorizaria que a associação atuasse como mandatária não são de sua autoria.
De fato, consoante mencionado pelo juízo a quo, “a relação jurídica
estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, na medida em que preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos dos
artigos 2o, 3o e 29 do CDC, o que a caracteriza como relação de consumo por
equiparação, pois, segundo a petição inicial, o autor teria experimentado danos de
ordem patrimonial e extrapatrimonial em decorrência de falha na prestação do
serviço por parte da ré”.
E a inversão do ônus da prova, embora não seja automática, aplica-se
na hipótese de se verificar a presença da verossimilhança e hipossuficiência do
consumidor. Reputa-se presentes tais requisitos no presente caso.
Não bastasse, de fato, dispõe o artigo 429, inciso II, do Código de
Processo Civil que:
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento
abusivo, à parte que a arguir;
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que
produziu o documento.
Confira-se julgados desta Colenda Câmara atribuindo à parte ré o ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
4
prova em casos semelhantes ao presente:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica cumulada com indenização por danos materiais e
morais Valores descontados do benefício previdenciário da
autora Sentença que julgou parcialmente procedente a ação
Recurso de apelação interposto pela ré Autora que
impugnou a autenticidade dos documentos apresentados
pela ré para comprovar a adesão da autora ao seu quadro
de associados Ré que não se desincumbiu do ônus de
provar a autenticidade da ficha cadastral e do termo de
autorização para a realização dos descontos, nos termos
do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Descontos
indevidos Ato ilícito configurado Dever de restituição dos
valores indevidamente descontados dos proventos de
aposentadoria da autora
Configuração de dano moral
indenizável
Redução do quantum indenizatório

Descabimento
Indenização arbitrada em R$ 5.000,00,
montante até mesmo aquém dos valores arbitrados por esta C.
Câmara em hipóteses análogas à presente Impossibilidade,
contudo, de modificação deste capítulo da R. Sentença, ante a
vedação da "reformatio in pejus"
Sentença mantida

Recurso desprovido. Nega-se provimento ao recurso (TJSP;
Apelação
Cível
1004694-94.2018.8.26.0541;
Relatora: Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 3a Vara;
Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro:
12/2/2020).
Associação. Desconto indevido de taxa associativa de
benefício previdenciário. Aplicabilidade do CDC. Ato
associativo
que
é
mera
pré-condição
de
serviços
discriminados no objeto social destinados ao público em
geral. Extensão à espécie por força do art. 29 do CDC. Art.
42, parágrafo único. Devolução em dobro. Ré que não
comprovou a autenticidade dos documentos impugnados,
não se desincumbindo de ônus que era seu. Contexto a
denotar a ocorrência de fraude. Precedentes deste Tribunal.
Dano moral configurado. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
Sentença revista nos pontos recorridos. Recurso provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1009016-83.2019.8.26.0037;
Relator: Claudio Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Araraquara - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
5
03/2/2020).
Não se questiona ser da associação ré o ônus da prova. Contudo, a
inversão do ônus da prova, segundo o entendimento prevalente no Superior Tribunal
de Justiça, não ocasiona a inversão automática da responsabilidade pelo seu
pagamento. Confira-se:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
ATACADA
VIA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO
DA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA. PREVISÃO
NO ART. 33 DO CPC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DA SABESP A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. É firme o entendimento desta Corte
Superior de que o CDC é aplicável à relação entre
concessionário de serviço público e o usuário final. 2. No
caso, o Tribunal de origem, diante das circunstâncias fáticas
dos autos, manteve a inversão do ônus da prova deferida pelo
juiz no saneamento do feito. Assim, é inviável o acolhimento
das alegações deduzidas no Apelo Nobre para modificar tal
entendimento, porquanto demandaria o reexame fático-
probatório da causa, medida vedada em sede de Recurso
Especial.
3. Agravo Regimental da SABESP a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 646.110/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
19/10/2017, DJe 08/11/2017).
Pois bem.
A despeito de a associação agravada ter o ônus de demonstrar a
veracidade do documento, não pode o juiz obrigá-la a arcar com o pagamento de
prova postulada pela parte adversa.
Nesse sentido, estabelece o artigo 95, §3o, do CPC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
6
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente
técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela
parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade
de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente
público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por
órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por
particular, hipótese em que o valor será fixado conforme
tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do
Conselho Nacional de Justiça.
§ 4o Na hipótese do § 3o, o juiz, após o trânsito em julgado da
decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova,
contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas
processuais, a execução dos valores gastos com a perícia
particular ou com a utilização de servidor público ou da
estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável
pelo pagamento das despesas seja beneficiário de gratuidade
da justiça, o disposto no art. 98, § 2o .
§ 5o Para fins de aplicação do § 3o, é vedada a utilização de
recursos do fundo de custeio da Defensoria Pública.
É certo que na assistência judiciária gratuita a lei permite a suspensão
da obrigação do pagamento das custas judiciais e da verba advocatícia enquanto
persistir a necessidade econômica da parte, mas não se isenta a parte do pagamento
da verba sucumbencial a que foi condenada; apenas se suspende a exigibilidade
enquanto perdurar a situação de pobreza, observando-se o quinquídio legal.
A controvérsia posta em debate, pois, diz respeito ao ônus pela
antecipação dos honorários do perito em ação em que o autor da demanda é
beneficiário da justiça gratuita.
No ponto, destaca-se que o juízo a quo determinou a atribuição do
custeio à d. Defensoria Pública, o que contraria o que foi expressamente disposto no
parágrafo 5o do artigo acima transcrito.
Para suprir o pagamento das perícias, criou-se, no âmbito do Estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
7
de São Paulo, o Fundo Especial de Custeio de Perícias FEP pela Lei Estadual no
16.428/17, devendo, via de regra, a perícia ser custeada com recursos oriundos desse
fundo e não pela Defensoria Pública, conforme constou da decisão agravada, em
consonância com os precedentes deste Tribunal de Justiça:
Contudo, no caso em tela, observa-se já ter sido realizada a reserva do
valor para os honorários periciais pela Defensoria Pública (fls. 192/193 da origem),
motivo por que a determinação de custeio pelo fundo supracitado seria inócua.
Por conseguinte, embora o juízo prolator ter deixado de reconhecer a
inversão do ônus da prova, decidiu corretamente ao atribuir ao autor, ora agravante, a
responsabilidade pelo seu pagamento, nos termos do artigo 95 do Código de
Processo Civil.
Conclui-se, pois, que o fato de o beneficiário da justiça gratuita não
ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das
despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de
seu pagamento.
Outro não é o entendimento consolidado nesta Primeira Câmara de
Direito Privado em tais casos:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Declaratória
de
inexistência de débito c/c danos moral e material Desconto
indevido de valores referentes a contribuição associativa de
benefício previdenciário do autor Inversão do ônus da prova
Adiantamento dos honorários periciais pela parte
autora
Possibilidade, tendo em vista que foi quem
requereu a realização da perícia
Inversão do ônus
probatório que não acarreta necessariamente a obrigação
da parte contrária de suportar as despesas com a perícia
Autor beneficiário da justiça gratuita Inteligência do
art. 95, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil - Lei
Estadual no 16.428/17 que criou o Fundo Especial de Custeio
de Perícias (FEP), devendo a perícia ser custeada com
recursos oriundos desse fundo e não pela Defensoria Pública
Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2123575-50.2019.8.26.0000; Relator: Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itápolis - 1a Vara; Data do
Julgamento: 18/07/2019; Data de Registro: 18/07/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Desconto
indevido de valores referentes a contribuição associativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112728-52.2020.8.26.0000 -Voto no 1121 – JEMM - BABZ
8
benefício previdenciário da autora Inversão do ônus da
prova Adiantamento dos honorários periciais pela parte
autora Possibilidade, tendo em vista que foi quem requereu
a realização da perícia Inversão do ônus probatório que não
acarreta necessariamente a obrigação da parte contrária de
suportar as despesas com a perícia - Autora beneficiária da
justiça gratuita Inteligência do art. 95, §§ 3o e 5o, do Código
de Processo Civil - Lei Estadual no 16.428/17 que criou o
Fundo Especial de Custeio de Perícias (FEP), devendo a
perícia ser custeada com recursos oriundos desse fundo e não
pela Defensoria Pública - Recurso desprovido, com
observação.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2250811-19.2018.8.26.0000; Relator: Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Itápolis - 1a Vara; Data do Julgamento:
01/02/2019; Data de Registro: 01/02/2019)
Portanto, merece pequeno retoque a decisão agravada tão só para
inverter o ônus da prova, mantida a responsabilidade pelo pagamento da prova
requerida pelo autor, ora agravante, observada a gratuidade a que faz jus.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos da fundamentação.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator